Tribunal: STM
Processo: 7001311-50.2019.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7001311-50.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
AGRAVANTE: ARTHUR LEON MARTINS MOREIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
11/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, prosseguindo no julgamento interrompido na sessão de
18/12/2019, após o retorno de vista do Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, o
Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, acolheu a preliminar suscitada
pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar de não conhecimento do presente
Agravo, com fundamento no art. 12, inciso V-A, do RISTM, nos termos do voto do
Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Proferiu voto de vista o Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, que rejeitava a preliminar de não conhecimento, suscitada
pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar e fará declaração de voto.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ALVARO LUIZ PINTO, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS
VUYK DE AQUINO.
Ausência justificada do Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7001311-50.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
AGRAVANTE: ARTHUR LEON MARTINS MOREIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
18/12/2019
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro JOSÉ BARROSO FILHO, Vice-
Presidente, na ausência ocasional do Ministro Presidente, na forma do art. 78 do
RISTM, pediu vista o Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, após o voto do Relator
Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI, que, preliminarmente, acolhia a preliminar
suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar de não conhecimento do
presente Agravo, com fundamento no art. 12, inciso V-A, do Regimento Interno
do STM.
Os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO aguardam retorno de vista.
Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ALVARO LUIZ PINTO
e CARLOS AUGUSTO DE SOUSA não participaram do julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 03/03/2020 15:12:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f9de0885
RELATOR:
Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
AGRAVANTE:
ARTHUR LEON MARTINS MOREIRA, Sd Ev.
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DPU. ENTORPECENTE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE
EX-MILITAR POR JUIZ FEDERAL DA JMU. NULIDADE DA DECISÃO A QUO. DECISÃO
MONOCRÁTICA DO RELATOR. SÚMULA Nº 17 DO STM. COMPETÊNCIA DO CONSELHO
ESPECIAL E PERMANENTE PARA O JULGAMENTO DE CIVIL QUE PRATICA CRIME MILITAR
NA CONDIÇÃO DE MILITAR. REEXAME DA MATÉRIA. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO. MAIORIA.
Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas - Súmula 17
do STM.
O Agravo Interno que visa obter, ainda que indiretamente, o reexame de tese já
fixada em Súmula do STM, de maneira a fazer prevalecer, a todo custo, situação
jurídica contrária ao posicionamento expresso desta Corte de Justiça, não cumpre com
sua finalidade prevista no artigo 1.021, § 1º, do CPC.
Agravo não conhecido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por maioria, em acolher a preliminar suscitada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar de não conhecimento do presente Agravo, com fundamento no art. 12,
inciso V-A, do RISTM .
Brasília, 11 de fevereiro de 2020.
Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Ministro Relator
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União em favor do ex-Sd EV ARTHUR LEON
MARTINS MOREIRA, contra a Decisão monocrática exarada por este Relator, nos autos dos Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 7000920-95.2019.7.00.0000, que, com fulcro no art. 12, inciso V-A, do RISTM,
anulou a Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da JMU da 2ª Auditoria da 3ª CJM e declarou a
competência do Conselho Permanente de Justiça para o processamento e o julgamento do ex-Soldado,
conforme tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, na Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, julgado em 22/8/2019.
Em breve resumo, consta nos autos que o Acusado, à época dos fatos, Soldado do Exército, foi denunciado
pela prática do crime previsto no art. 290 do CPM, por manter, no interior da 2ª Companhia de Engenharia
de Combate Mecanizada, em Alegre/RS, aproximadamente, 1 (um) grama de substância entorpecente,
conhecida como maconha.
Recebida a denúncia em 28 de setembro de 2018 (evento 2 do Processo nº 7000155-50.2018.7.03.0203),
sobreveio, no curso do processo, o licenciamento do réu das fileiras da Força a bem da disciplina, a contar
do dia 9/11/2018, conforme consta no Ofício nº 07-S1.1/2ª Companhia de Engenharia de Combate
Mecanizada (evento 31, doc. 1, do Processo nº 7000155-50.2018.7.03.0203).
Em decisão monocrática de saneamento e organização do processo (evento 53 do Processo nº 7000155-
50.2018.7.03.0203), o Juiz Federal Substituto da JMU da 2ª Auditoria da 3ª CJM chamou o feito à ordem, e,
entendendo ser competente para julgar civis, monocraticamente, deixou de convocar o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército, com fulcro no art. 30, inciso I-B, da Lei nº 13.774/2018, que alterou a
competência da JMU.
Irresignado, o MPM apresentou pedido de reconsideração do Decisum (evento 62 do Processo nº 7000155-
50.2018.7.03.0203), o qual foi recebido pelo Juízo de primeira Instância como Recurso em Sentido Estrito
(evento 64, 75 e 78 do Processo nº 7000155-50.2018.7.03.0203).
Em 11 de junho de 2019, por maioria de votos, esta Corte deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito
ministerial para, cassando a Decisão recorrida, manter a competência do Conselho Permanente de Justiça
para processar e julgar a APM n° 7000155-50.2018.7.03.0203, ex vi do art. 27, inciso II, da Lei n° 8.457/92.
A Defensoria Pública da União opôs, tempestivamente, os Embargos Infringentes do Julgado nº 7000920-
95.2019.00.0000, buscando fazer prevalecer o voto vencido, proferido pelo eminente Ministro Dr. JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, o qual conhecia e negava provimento ao Recurso em Sentido Estrito, para manter a
Decisão recorrida.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 03/03/2020 15:12:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f9de0885
Assim, monocraticamente, com base no art. 12, inciso V-A, do RISTM, seguindo a tese firmada no Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas, na Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, este Relator decidiu
declarar nula a Sentença a quo, nos termos do inciso I do art. 500 do CPPM, e determinar a baixa dos autos
ao Juízo de origem, a fim de que o Conselho de Justiça, Órgão competente, realize novo julgamento da
questão.
Irresignada, a DPU interpôs o presente Agravo para que seja mantida a decisão do MM Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, o qual, no dia 11/01/2019, em decisão monocrática,
decidiu deixar de convocar o Conselho Permanente de Justiça, passando a atuar monocraticamente, com
fulcro no art. 30, inciso I-B, da Lei nº 13.774/2018, que alterou a competência da JMU, tendo em vista
entender ser competente para julgar civis (militar licenciado), singularmente, ex vi do inciso III do art. 9º do
CPM, em obediência à nova redação da Lei de Organização da Justiça Militar.
Chamada a se manifestar sobre a matéria, a PGJM, em contraminuta ao Agravo, por meio da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. EDMAR JORGE DE ALMEIDA, manifestou-se pela não admissão ou seguimento do
Recurso interposto, e, no mérito, ultrapassado o juízo de admissibilidade, pelo não provimento (evento nº 8).
É o relatório.
VOTO
Preliminarmente, cabe analisar as questões trazidas pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar em
Contraminuta ao presente Agravo.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO SUSCITADA PELA PGJM.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pela não admissão ou seguimento do Recurso
interposto, uma vez que a pretensão defensiva funda-se no reexame do julgado, com o objetivo de provocar
a reapreciação de matéria infraconstitucional, no caso, a Lei nº 13.774/2018 e dispositivos da Lei nº
8.457/92, reconhecendo-se, de forma reflexa, indireta, suposto conflito com dispositivos albergados pela
Constituição Federal, como os arts. 1º, III (dignidade da pessoa humana); o art. 5º, caput (isonomia); o art.
5º, LIV (devido processo legal) e o art. 5º, LIII (juiz natural).
Assiste razão ao representante da PGJM.
Como se observa, não há nada de novo nas pretensões defensivas, pois são colocações que este Tribunal, a
meu ver, já debateu reiteradas vezes, inclusive, no dia em que admitiu o Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas- IRDR, na Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, bem como quando julgou o referido
Incidente, por unanimidade, em 22/8/2019, na presença da maioria esmagadora dos membros que compõe
esse plenário, registrando-se, na ocasião, tão somente a ausência, justificada, do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA.
Destarte, conhecer desse Agravo nesse momento é voltar às discussões intermináveis que se estenderam
por incontáveis tardes nesta Corte e que, encerraram-se, a meu ver, com o advento do IRDR, em
consonância com as alterações do Regimento Interno deste Tribunal, notadamente, no seu art. 12, inciso V-
A, e art. 151-B, parágrafo único, que passou a regulamentar a aplicação do mencionado Incidente nesta
Justiça Especializada.
Portanto, a meu juízo, não há qualquer reparo a ser feito na Decisão monocrática de minha lavra que anulou
o "Decisum" de primeiro grau e declarou a competência do Colegiado "a quo" para julgar o ex-militar, com
fundamento no art. 290 do CPM, por posse de substância entorpecente dentro da OM, justamente porque o
veredito exarado por este Relator está pautado dentro do entendimento fixado por esta Egrégia Corte de
Justiça no IRDR, que fixou a seguinte tese: "Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o
julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas".
Ora, esse entendimento do IRDR possuiu efeitos vinculantes e deve ser aplicado aos processos em curso nos
1º e 2º graus da Justiça Militar da União a partir da publicação do Acordão - que já ocorreu em 5/9/2019 -
conforme disposto no art. 151-B, parágrafo único, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
(RISTM).
No âmbito desta Corte Castrense, incumbe ao Relator, liminarmente, e de forma monocrática, julgar o feito,
na forma do art. 12, inciso V-A, do RISTM, quando a matéria estiver relacionada à tese firmada por este
Tribunal em IRDR, como é o caso dos autos.
Assim, percebe-se, claramente, que, além de provocar a reapreciação de matéria infraconstitucional, sob o
argumento de um suposto conflito com dispositivos Constitucionais, o presente Agravo visa obter, de forma
indireta, e de maneira inadequada, a reforma da Decisão unânime exarada por esta Corte no IRDR, para
fazer valer o "Decisum" do Juiz singular, que mesmo não tendo competência para julgar ex-militar, resolveu
chamar o feito à ordem, e, monocraticamente, afastou o Conselho Permanente de Justiça para o Exército do
julgamento do feito.
Portanto, tem-se que o presente Agravo não cumpre com sua finalidade prevista no artigo 1.021, § 1º, do
CPC, que dispõe:
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 03/03/2020 15:12:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f9de0885
órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento
interno do tribunal. ( Grifo nosso.)
Assim, diante de todas as razões apresentadas, fica evidenciado que o Agravo em colação não observou o
Regimento Interno desta Corte de Justiça, especificamente, após as modificações realizadas em seu texto
para se adequar a tese fixada por este Tribunal no IRDR, merecendo, dessa forma, que não seja conhecido,
nos termos do inciso V-A do art. 12 do RISTM, o qual prevê que:
(...). São atribuições do Relator:
(...).
V-A - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, cuja matéria esteja relacionada à
tese firmada pelo Superior Tribunal Militar no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) (...).
Enfim, considerando que o Agravo em questão traz apenas questões que já foram discutidas e debatidas à
exaustão no julgamento do referido Incidente, entendo que não é o caso de se conhecer a espécie, porque
este tribunal já firmou posicionamento sobre essa matéria quando, em julgamento do IRDR, decidiu que
compete aos Conselhos de Justiça julgar militares e ex-militares, bem como que cabe aos Juízes Federais da
JMU julgar civis que cometem crimes no âmbito da Jurisdição Castrense.
Aliás, essa Egrégia Corte já vinha tendo esse entendimento antes mesmo de fixar essa tese quando julgou o
IRDR. Por isso, é preciso entender que a partir do momento em que esta Corte de Justiça decidiu nesse
sentido, por unanimidade de votos, conforme está consignado em Ata de Julgamento, não faz o menor
sentido revolver todo o assunto de novo, retroceder no tempo, ressuscitar essa matéria novamente, sob
pena de se perpetuar essa questão, que já foi amplamente discutida e decidida pelos membros deste
Tribunal.
Até porque, a Decisão monocrática de minha lavra nesse Processo foi proferida com base no entendimento
firmado por esta Corte de Justiça Castrense no IRDR.
Por todas as razões suprarrelatadas, fica evidente que a Defesa, com toda vênia, busca na verdade, com
este Agravo, ainda que indiretamente, o reexame da tese fixada no IRDR, de maneira a fazer prevalecer, a
todo custo, situação jurídica contrária ao posicionamento expresso desta Egrégia Corte de Justiça sobre o
assunto em vários julgados, inclusive no aludido Incidente, o que, a meu sentir, não deve acontecer, sob
pena de se eternizar, desnecessariamente, os debates sobre esse tema, conforme foi mencionado acima.
Dessa forma, considerando que a matéria infraconstitucional, no caso, a Lei nº 13.774/2018 e a Lei nº
8.457/92, e o suposto conflito com dispositivos Constitucionais, citados linhas atrás, já foram amplamente
debatidos e decididos pelo Plenário desta Corte no IRDR, não cabe discutir novamente a matéria em sede de
Agravo Interno, sob pena de prestar enorme retrocesso ao feito, bem como atrasar a persecução penal, ora
em exame.
Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar de não
conhecimento do presente Agravo, com fundamento no art. 12, inciso V-A, do Regimento Interno do STM.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:24:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122fa727ab
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7001311-50.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI.
AGRAVANTE: ARTHUR LEON MARTINS MOREIRA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, após o retorno do meu pedido de vista, na forma do art. 78 do
RISTM, por divergir da douta corrente majoritária, votei rejeitando a preliminar de não
conhecimento, suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelas razões que passo a expor.
2. O recurso ora interposto visa à reforma da Decisão monocrática, exarada nos autos do
Embargos Infringentes do Julgado nº 7000920-95.2019.7.00.0000, opostos pela Defensoria
Pública da União (DPU) contra Acórdão deste Superior Tribunal Militar prolatado nos autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 7000265-26.2019.7.00.0000, que, por maioria de votos,
conheceu do Recurso interposto pelo Ministério Público Militar e lhe deu provimento, para manter a
competência do Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria da 3ª CJM para processar e julgar a
Ação Penal Militar n° 7000155-50.2018.7.03.0203, ex vi do art. 27, inciso II, da Lei n° 8.457/92, com
a determinação da baixa dos autos à instância de origem para o prosseguimento do feito.
3. Nas suas razões, o agravante sustentou que:
"(...).
O Ministério Público Militar denunciou o agravante ARTHUR LEON MARTINS
MOREIRA, com o incurso nas sanções do artigo 290, caput, do Código Penal Militar.
No caso em análise, verifica-se que o agravante é civil. A despeito desta
constatação, é insustentável a valoração do fato como crime militar, uma vez que
este se caracteriza justamente pela ofensa deliberada à Administração Militar ou a
seus integrantes. Sem que se verifique tal circunstância, a sujeição de civis ao
tratamento da lei especial implica ofensa ao princípio da isonomia, uma vez que lhe
serão subtraídos diversos benefícios assegurados pela lei penal comum.
(...).
Destarte, é importante frisar que a discussão gira em torno da alteração orgânica
por que passou a Justiça Militar da União com a reforma trazida pela Lei
13.774/2018 a diversos dispositivos da LOJM Lei 8.457/1992.
(...).
A alteração legislativa em questão é simples: o CPJ, na forma do novo art. 27, inciso
II, tem competência para processar e julgar militares que não sejam oficiais. Se no
curso do processo o réu perdeu tal condição, igualmente faleceu competência ao
CPJ para processar e julgar o fato. Nesse caso, permanece a jurisdição (e
competência) do Juiz Federal da Justiça Militar, que conduzirá o processo até seu
derradeiro termo.
(...).
A competência do Juiz Federal da Justiça Militar para processar e julgar réus civis
decorre da lei. Não tem o CPJ atribuição para processar e julgar réu civil.
Consectário lógico é que tal questão prescinde de deliberação pelo CPJ, porquanto,
se não cabe a ele o processamento de réu civil, também não cabe decidir sobre

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:24:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122fa727ab
incidentes processuais relativos a tais processos.
(...).
Pugna, dessa forma, pelo reconhecimento da incompetência do Conselho
Permanente de Justiça, requerendo a reforma da decisão recorrida para, com
fundamento no Princípio do Juiz Natural, seja provido o presente Agravo Interno,
determinando a remessa dos autos à Auditoria da 2ª Auditoria da 3ªCJM, a fim de
que esse processo possa ser decidido e julgado monocraticamente pelo Juiz Federal
da Justiça Militar, nos termos da novel Lei 13.774/2018.
(...).
Exposição apresentada, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE CATEGORIA
ESPECIAL, aqui assistindo juridicamente ao agravante ARTHUR LEON MARTINS
MOREIRA, pede para que seja o presente agravo interno conhecido e provido a fim
de:
Através de juízo de retratação do MM Ministro Relator, para que este agravamento
interno seja conhecido e provido, e que seja mantida a decisão do MM Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, que, no dia 11/01/2019, em
decisão monocrática, decidiu deixar de convocar o Conselho Permanente de Justiça,
passando a atuar de forma monocrática, com fulcro no art. 30, inciso I-B, da Lei nº
13.774/2018, que alterou a competência da JMU, tendo em vista entender ser
competente para julgar civis (militar licenciado), singularmente, ex vi do inciso III
do art. 9º do CPM, em obediência à nova redação Lei de Organização da Justiça
Militar." (Evento 1).

Preliminar de não conhecimento
4. Argui a Procuradoria-Geral da Justiça Militar a preliminar de não conhecimento do presente
agravo interno, com fundamento no art. 12, inciso V-A, do Regimento Interno, por entender que as
teses manejadas pela defesa não encontram ressonância na jurisprudência majoritária deste
Tribunal.
5. Não obstante os argumentos apresentados pela PGJM, entendo que a preliminar suscitada deve
ser rejeitada por diversas razões, registando, desde logo, que a matéria sobre eficácia suspensiva
da instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas será efetivamente debatida, com
mais ênfase, no julgamento do Agravo Interno nº 7001276-90.2019.7.00.0000, que também
aguardam o retorno do meu pedido de vista e foi interposto contra a decisão proferida nos autos
dos Embargos de Declaração nº 7001075-98.2019.7.00.0000, ambos também de relatoria do
eminente Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
6. Vale relembrar que, por ocasião da análise da admissibilidade da Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, na sessão de julgamento de 16 de maio de 2019, votei pela inadmissibilidade
do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado pelo Ministério Público Militar, nos
termos do art. 976, c/c o art. 981 do Código de Processo Civil, e, consequentemente, pela não
suspensão do Recurso em Sentido Estrito nº 7000144-95.2019.7.00.0000, da relatoria do Ministro
Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, e da Ação Penal Militar nº 7000050-64.2018.7.03.0303, em curso
na 3ª Auditoria da 3ª CJM. Porém, não tive oportunidade de apreciar o mérito da quaestio,
considerando o meu afastamento legal para fruição de férias, incluindo o dia da Sessão de
Julgamento do dia 22 de agosto de 2019.
7. De qualquer sorte, entendo que ainda persistem algumas dúvidas sobre a aplicação do IRDR nos
tribunais superiores e sobre os procedimentos a serem adotados em decorrência das novas
alterações levadas a efeito pelo legislador ordinário, na reforma do Código de Processo Civil.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:24:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122fa727ab
8. Não foi por outra razão que, recentemente, o colendo Superior Tribunal de Justiça, a partir de um
caloroso debate perante sua respectiva Corte Especial, nos autos do AgInt na Petição nº 11.838 -
MS, tendo como relator para o Acórdão o eminente Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, decidiu,
por maioria de votos, que "a instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas
diretamente no Superior Tribunal de Justiça é cabível apenas nos casos de competência recursal
ordinária e de competência originária e desde que preenchidos os requisitos do art. 976 do CPC".
Nessa mesma oportunidade, sobre o processamento do IRDR nos tribunais superiores, o Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA ressaltou que:
"(...).
Contudo, há outro aspecto a ser analisado. É que o IRDR possui natureza de
incidente processual, como seu próprio nome revela. Não se trata de ação
originária, até porque não pode o legislador comum criar competências
originárias para os tribunais, as quais estão previstas na Constituição
Federal no caso dos tribunais superiores e tribunais regionais federais e, nas
constituições estaduais, no caso dos tribunais de justiça. Assim, sua instauração
requer a existência de demanda em curso no tribunal para que nela possa incidir."
(Grifo nosso).
9. No que diz respeito à constitucionalidade ou não das disposições do Código de Processo Civil que
dão suporte à instauração do IRDR, vale registrar que a matéria não foi enfrentada pela Suprema
Corte até o presente momento. A esse propósito, embora o IRDR ( Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000) ainda esteja pendente por recurso interposto nesta Corte, verifiquei que
tramita no Supremo Tribunal Federal o Habeas Corpus nº 177853 - PA, de relatoria do eminente
Ministro LUIZ FUX, impetrado pela Procuradoria de Justiça Militar em Belém/PA em favor do paciente
KELTON RIAN FERREIRA RAMOS, constando na Inicial, além de outros argumentos, que:
"(...) apesar de o acórdão do referido IRDR ainda não ter transitado em
julgado e de não ter sido sequer determinada pelo relator daquele feito a
suspensão dos processos pendentes que pudessem ser impactados pela
decisão final (CPC, artigo 982, inciso I), todos os processos de acusados
civis ex-militares sentenciados pelos Juízes Federais da Justiça Militar
passaram a ser sistematicamente anulados pelos relatores dos recursos
que chegaram àquele tribunal, transferindo-os aos Conselhos de Justiça (a
exemplo de dois casos passados nesta Procuradoria - apelações 7000381-
32.2019.7.00.0000 e 7000414- 22.2019.7. 00.0000 -, nos quais sentenças
absolutórias foram anuladas por decisões monocráticas dos relatores dos recursos)".
(Grifo nosso).
10. Apesar de o Ministro LUIX FUX ter indeferido a liminar no citado caso, aguarda-se, ainda, o
julgamento do mérito, valendo registrar, apenas por apego à argumentação, que a exposição de
motivos relativa à Lei n.º 13.105/2015, na parte referente ao capítulo "DO INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS", propunha a necessidade de suspensão das ações
correlatas, tanto no juízo de primeiro grau, como nos tribunais superiores, in verbis:
"(...)
Se todos têm que agir em conformidade com a lei, ter-se-ia, ipso facto, respeitada a
isonomia. Essa relação de causalidade, todavia, fica comprometida como
decorrência do desvirtuamento da liberdade que tem o juiz de decidir com base em
seu entendimento sobre o sentido real da norma.
A tendência à diminuição do número de recursos que devem ser apreciados pelos
Tribunais de segundo grau e superiores é resultado inexorável da jurisprudência
mais uniforme e estável.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:24:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122fa727ab
Proporcionar legislativamente melhores condições para operacionalizar formas de
uniformização do entendimento dos Tribunais brasileiros acerca de teses jurídicas é
concretizar, na vida da sociedade brasileira, o princípio constitucional da isonomia.
Criaram-se figuras, no novo CPC, para evitar a dispersão excessiva da
jurisprudência. Com isso, haverá condições de se atenuar o assoberbamento de
trabalho no Poder Judiciário, sem comprometer a qualidade da prestação
jurisdicional.
Dentre esses instrumentos, está a complementação e o reforço da eficiência do
regime de julgamento de recursos repetitivos, que agora abrange a
possibilidade de suspensão do procedimento das demais ações, tanto no
juízo de primeiro grau, quanto dos demais recursos extraordinários ou
especiais, que estejam tramitando nos tribunais superiores, aguardando
julgamento, desatreladamente dos afetados.
Com os mesmos objetivos, criou-se, com inspiração no direito alemão, o já referido
incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, que consiste na
identificação de processos que contenham a mesma questão de direito,
que estejam ainda no primeiro grau de jurisdição, para decisão conjunta."
(Grifo nosso).
11. Aliás, ao discorrer sobre a eficácia suspensiva da instauração do incidente de resolução de
demandas repetitivas, na obra Curso Avançado de Processo Civil, Volume 2: cognição
jurisdicional (processo comum de conhecimento e tutela provisória, 18ª edição, São Paulo:
editora Thomson Reuters Revista dos Tribunais, pp. 778/781, os ilustres processualistas Luiz
Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini pontuam que, in litteris:
"(...)
36.11. Eficácia suspensiva da instauração do incidente
Uma vez admitido o processamento do incidente pelo relator, ele determinará a
suspensão dos processos individuais ou coletivos que tramitam no Estado (ou DF)
ou Região Federal e versam sobre a mesma questão (art. 982, I, do CPC/2015).
(...).
36.11.4. Duração da suspensão
Se fosse para empregar termos simplistas, dir-se-ia que a suspensão dos
processos dura até o julgamento do IRDR ou pelo período de um ano - o
que ocorrer antes. Mas essa afirmação exige complementos.
Mesmo depois de decorrido um ano sem julgamento do IRDR, a suspensão poderá
ser mantida por decisão fundamentada do relator (art. 980, parágrafo único, do
CPC/2015). Caberá a ele demonstrar, de modo preciso e objetivo, os graves danos
que advirão da retomada de andamento dos processos (o que, no período de um
ano, era presumido em termos absolutos), bem como a concreta perspectiva de que
o julgamento do IRDR venha logo a ocorrer.
Por outro lado, não é precisa a afirmação de que a suspensão dura apenas até o
julgamento do IRDR. Os recursos especial e extraordinário eventualmente
interpostos contra o acórdão do IRDR também teriam efeito suspensivo. A
suspensão dos processos permanecerá na pendência do julgamento de tais
recursos, que também se submeterão ao procedimento de repetitivos (art.
987, § 2º, do CPC/2015).
36.12. Recorribilidade da decisão do incidente

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:24:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122fa727ab
A decisão-amostra, no IRDR, é passível de embargos declaratórios - como toda
decisão o é (art. 1.022 do CPC/2015 - (...).
Observados os pressupostos específicos, cabem também contra tal
acórdão recurso especial e recurso extraordinário. O primeiro e mais evidente
requisito é o de que se ponha uma questão de direito federal infraconstitucional, no
caso do recurso especial, ou de direito constitucional, no caso do recurso
extraordinário.
36.12.1. Presença da repercussão geral
Nessa última hipótese, fica dispensada a demonstração de repercussão
geral. Conforme o art. 987, § 1º, do CPC/2015, essa é presumida. A rigor,
não se trata de uma presunção. A repercussão geral, sob o aspecto quantitativo, já
está configurada, na medida em que a decisão do IRDR aplica-se a uma grande
quantidade de casos, em que uma mesma questão jurídica é discutida.
(...).
36.12.3 Eficácia suspensiva
O recurso especial ou extraordinário, nesse caso, tem efeito suspensivo
(art. 987, § 1º, do CPC/2015).
Se já se havia determinado preventivamente a suspensão dos processos (que
versam sobre a mesma questão) em todo território nacional (art. 982, § 3º, do
CPC/2015 - v. n. 36.11., acima), ela permanecerá até o julgamento do recurso
especial ou extraordinário. Aliás, caso se trate de recurso especial, o eventual e
subsequente recurso extraordinário contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça
também se submeterá ao procedimento de repetitivos e servirá para manter
suspensos os processos em todo e todo território nacional.
Se não havia sido antes aplicado o art. 982, § 3º, do CPC/2015, uma vez recebido o
recurso especial ou extraordinário no tribunal Superior, a suspensão de processos
será estendida a todo território nacional nesse momento.".
12. Nesse circunspecto, é possível asseverar que o Acórdão proferido nos autos da Petição nº
7000425-51.2019.7.00.0000 ( Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR)
desbordou dos parâmetros estabelecidos no Código de Processo Civil/2015, uma vez que não houve
anteriormente a suspensão do Recurso em Sentido Estrito nº 7000144-95.2019.7.00.0000, de
relatoria do Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI e dos demais processos que cuidavam da mesma
questão (art. 982, inciso I, e §§ 1º, 3º e 5º, do CPC), frustrando inclusive a possibilidade de a citada
suspensão permanecer válida até o julgamento de eventual interposição de recurso extraordinário,
o que ainda poderá ocorrer no mencionado IRDR (art. 982, § 3º, do CPC).
13. Vê-se, pois, que as considerações anteriormente expostas servem para demonstrar que este
Tribunal deixou de aplicar as regras do CPC/2015 inerentes ao instituo Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas, ficando evidente que é necessária a rejeição da preliminar de não
conhecimento ora suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar no presente caso concreto.
13.1 Primeiro, porque, apesar de este Tribunal, em 22/08/2019, ter julgado o Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR (Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000),
firmando o entendimento de que "compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o
julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas",
entendo que a efetividade deste julgado só se dará com seu respectivo trânsito em
julgado, o que ainda não ocorreu. Tanto é assim que ainda pendem de resolução os autos do
Agravo Interno nº 7001276-90.2019.7.00.0000, que também aguardam o retorno do meu pedido de
vista e foram interpostos contra a decisão proferida nos autos dos Embargos de Declaração nº
7001075-98.2019.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:24:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122fa727ab
QUEIROZ. Entendo também que a edição do verbete da Súmula STM nº 17, com publicação no DJe
nº 212, de 5/12/2019, não seria motivo plausível para excluir da análise do Plenário processo já
submetido anteriormente ao colegiado pelo Ministro-Relator, até porque o art. 12 do Regimento
Interno pode ser relativizado. Tanto é assim que, até mesmo em matéria de ordem pública como é o
caso da prescrição, o relator poderá reconhecê-la, monocraticamente, ou, então, submeter o feito
ao Plenário para este fim. Ademais, não se trata de súmula vinculante.
13.2. E Segundo, porque é totalmente descabida a argumentação da Procuradoria-Geral da União
segundo a qual as teses da Defesa já foram amplamente enfrentadas por este Tribunal. É
importante frisar que o conteúdo da decisão agravada se limitou a aplicar a tese assentada na
Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, adotando o entendimento de que compete aos Conselhos
de justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças
Armadas e, em consequência, anulou a Sentença do magistrado de primeira instância.
14. Ora, a impugnação do agravante é exatamente para demonstrar que o conteúdo da decisão
agravada viola o regramento inerente ao instituto do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas, uma vez que tanto o Acórdão prolatado no IRDR como a decisão monocrática
proferida pelo Relator nos autos dos Embargos Infringentes do Julgado nº 7000920-
95.2019.7.00.0000 (Evento 11) não observaram as seguintes disposições legais, in verbis:
Código de Processo Civil
Art. 313. Suspende-se o processo:
(...);
IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas;
(...)
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que
tramitam no Estado ou na região, conforme o caso;
(...).
§ 1º A suspensão será comunicada aos órgãos jurisdicionais competentes.
§ 3º Visando à garantia da segurança jurídica, qualquer legitimado
mencionado no art. 977, incisos II e III , poderá requerer, ao tribunal
competente para conhecer do recurso extraordinário ou especial, a
suspensão de todos os processos individuais ou coletivos em curso no
território nacional que versem sobre a questão objeto do incidente já
instaurado.
(...).
§ 5º Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo se
não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a
decisão proferida no incidente.
15. Portanto, a matéria de fundo alegada pelo agravante converge para apontar que este Tribunal
não está aplicando, na sua integralidade, o regramento relativo ao Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas, fragilizando a própria aplicação imediata do Acórdão proferido no
IRDR (Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000), uma vez que ainda se encontra aberta a
possibilidade de interposição de recurso extraordinário pela parte, conforme preceitua o § 5º do art.
982 do CPC, o que estaria a indicar a inadequação da decisão monocrática proferida nos moldes do
caso vertente.
16. Aliás, caso seja acolhida a presente preliminar de não conhecimento, essa postura poderá ser

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:24:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122fa727ab
entendida como negativa de prestação jurisdicional tendente a evitar a produção de decisão
colegiada em relação às pretensões da Defesa, afastando qualquer possibilidade de admissão de
recurso extraordinário dos feitos em trâmite nesta Corte sobre a matéria, o que viola frontalmente o
contido na disposição art. 987, § 1º, do CPC/2015, que preconiza a dispensa de demonstração
da citada repercussão geral no recurso extraordinário interposto contra decisão
proferida no IRDR. Sobre essa assertiva, trago como exemplo a recente decisão proferida pelo
Ministro-Presidente, destacando-se os argumentos que foram utilizados para justificar a
inadmissibilidade do Recurso Extraordinário nº 7001259-54.2019.7.00.0000, in verbis:
"(...).
A Defesa interpôs o Apelo Extremo em 5 de novembro de 2019 (7001000-
59.2019.7.00.0000, evento 16) após Decisão proferida monocraticamente pelo
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA em 3 de outubro de 2019 (7001000-
59.2019.7.00.0000, evento 5). O Recurso Extraordinário pressupõe um julgado
contra o qual já se esgotaram todas as possibilidades de impugnação nas instâncias
ordinárias ou na instância única, originária, a fim de que não haja a ocorrência do
vedado julgamento per saltum. No caso em tela, o Recorrente não exauriu as
vias recursais ordinárias, uma vez que seu Apelo Extremo foi interposto
em face de decisão monocrática proferida pelo Relator nos autos dos
Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7001000-59.2019.7.00.0000, em manifesta
afronta ao que dispõe a Súmula nº 281 da Suprema Corte.
(...).
Ademais, na hipótese de se considerar que o presente Recurso Extraordinário foi
interposto em face do Acórdão prolatado pelo Plenário deste STM, nos autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 7000400- 38.2019.7.00.0000, este seria
manifestamente intempestivo, tendo em vista que o prazo recursal para a Defesa
exauriu-se em 16 de outubro de 2019 (7000400-38.2019.7.00.0000, evento 32) e,
como mencionado, o presente Recurso Extremo foi interposto em 5 de novembro de
2019.
Dessa forma, seja porque incabível, no caso de ter sido interposto em face da
Decisão Monocrática em sede de Embargos Infringentes e de Nulidade, seja
porque intempestivo, caso interposto em razão do Acórdão proferido no Recurso em
Sentido Estrito nº 7000400-38.2019.7.00.0000, deve ser negado seguimento ao
presente Recurso Extraordinário.
Ante o exposto, NÃO ADMITO o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento
para o Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso V[8], do Código de
Processo Civil; e no art. 6º, inciso IV[9], do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar." (Decisão publicada no Dje nº 208, de 29/11/2019).
17. Não se pode perder de vista também que o recurso extremo nesta Corte não está sendo
admitido sob o argumento de que o conteúdo recursal está voltado "apenas para a análise de
norma infraconstitucional, qual seja, a Lei nº 13.774/18, culminando, na visão do
Supremo Tribunal Federal, em mera inconstitucionalidade reflexa, incabível de
apreciação por àquela Corte" (Recurso Extraordinário nº 7001237-93.2019.7.00.0000, Decisão
publicada no Dje nº 213, 6/12/2019).
18. Dessa forma, no presente caso, fica claro que a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da
União visa evitar a possibilidade de a Defesa ver apreciada a matéria veiculada no presente Agravo
Interno e alcançar a entrega da prestação jurisdicional por meio de uma decisão colegiada, situação
que viabilizaria uma eventual interposição de recurso extraordinário, na forma do art. 987, § 1º, do
CPC/2015.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:24:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122fa727ab
Por essas razões, votei rejeitando a preliminar de não conhecimento, suscitada pela Procuradoria-
Geral da Justiça Militar.
Brasília, 11 de fevereiro de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar